Tribunal: TJDFT
Processo: 0722714-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. OBJETIVO ALCANÇADO. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. CONEXÃO. NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VÁLIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRADO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGAL. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. ENCARGOS INADIMPLÊNCIA. NÃO ABUSIVOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. TERMO CERTO. NÃO QUITADA. MORA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender pela aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o qual dispõe que não há nulidade sem prejuízo demonstrado.
1.1. No caso dos autos, sequer se poderia falar em nulidade da diligência intimatória que alcançou a sua finalidade de convocar os réus para fazerem parte do processo, inclusive porque apresentaram em Juízo, de forma tempestiva, a sua insurgência em contestação, comportamento processual que afasta, por imperativo de coerência e boa-fé, qualquer possibilidade de prejuízo.
2. A possibilidade de modificação da competência em razão da conexão pressupõe a existência de duas ou mais ações, sendo-lhes comum o pedido ou a causa de pedir, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, que não foi demonstrada pelos réus.
2.1. “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”. Súmula 335 do STJ.
2.2. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 53, uma série de normas especiais, as quais, em razão da especialidade, afastam a incidência da regra geral de competência do foro de domicílio do réu, disposta no artigo 46.
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada
4. Estando a ação de cobrança devidamente instruída com o contrato de abertura de crédito, o demonstrativo de atualizado de débitos evidenciando a disponibilização crédito, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
4.1. No caso, os réus não juntaram aos autos qualquer documento que comprove a inexistência da dívida.
5. A jurisprudência admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, analisadas as peculiaridades do caso concreto e comprovado que a taxa praticada no contrato é muito superior à taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito.
5.1. No caso dos autos, a parte ré não comprovou qualquer abusividade na cobrança de juros, pois não juntou documentação que pudesse elucidar excesso na cobrança.
5.2. No contrato firmado pelas partes há previsão expressa dos juros remuneratórios, moratórios e multa, observando os limites estabelecidos na jurisprudência. Inteligência dos enunciados de súmula 294, 296 e 472 do STJ. Precedentes.
6. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.